Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, que objetivava o reconhecimento do direito do autor de realizar as provas do concurso público relativo ao edital n. 03/2025 – DGP/PMDF e de participar, caso aprovado, de todas as demais etapas do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação de idade para ingresso na PMDF, ao não se aplicar para os militares da ativa da corporação, é legítima; e (ii) saber se o impetrante cumpre o requisito etário para participação no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra editalícia prevista no item 3.1.1. alínea “e”, do edital de abertura do certame, estabelece que o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação, o que observa disposição contida no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84.
4. Segundo a jurisprudência do STF, é hígida a fixação de limite de idade para ingresso no serviço público nos casos em que seja justificável a limitação em virtude das atribuições inerentes ao cargo e quando houver previsão em lei e no edital do certame. Contudo, não é possível a diferenciação etária entre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e outros candidatos, porque essa específica distinção viola o princípio da igualdade (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022).
5. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1°, da Lei n. 7.289/84, ao entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.).
6. O autor contava com mais de 30 (trinta) anos na data de inscrição do concurso, o que inviabiliza sua inscrição no certame por não atender ao requisito etário previsto no edital. Não é possível incluir o candidato na exceção ao limite de idade para integrantes da corporação, pois essa diferenciação foi considerada inconstitucional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.